Tribunal: STF
Processo: Rcl 71402
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Batista Melo de Carvalho alega ter a Relatora do AI n. 8054575-64.2024.8.05.0000 (referente ao Processo n. 8001833-24.2024.8.05.0142), em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, inobservado o decidido, pelo ministro Gilmar Mendes, na ADI 6.678.  



    Narra terem o Ministério Público do Estado da Bahia e o Município de Jeremoabo requerido cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública por improbidade administrativa em que condenado, entre outras sanções, a pena de suspensão de direitos políticos por três anos, com base no art. 12, inciso III, da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), com trânsito em julgado em 06 de dezembro de 2021.



    Afirma ter impugnado o cumprimento de sentença, na forma prevista no art. 525, §1º, inciso III e §§ 12 a 15 do CPC, com base no pronunciamento monocrático do ministro Gilmar Mendes na ADI 6.678, de 1º de outubro de 2021, em que determinada a suspensão do preceito que serve de base à penalidade imposta.  



    O magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação, determinando a suspensão do cumprimento de sentença até que sobrevenha apreciação definitiva dessa Corte Constitucional em controle concentrado de constitucionalidade do inciso III do art. 12 da LIA, especificamente no que pertine à suspensão dos direitos políticos.  



    Sobreveio, então, a interposição de recurso de agravo de instrumento do Município de Jeremoabo, que foi provido pela desembargadora ora reclamada para revogar a decisão de primeiro grau e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.



    Afirma tratar-se o caso de típica hipótese de inexigibilidade de título executivo judicial, pois o sentença condenatória transitou em julgado após a prolação da decisão vinculante paradigmática. Sustenta que a determinação de prosseguimento da execução constitui desrespeito à autoridade da decisão cautelar proferida na ADI 6.678  



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    O reclamante foi condenado em ação civil pública por improbidade administrativa ante infração ao art. 11, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, na redação original, a resultar na imposição das penas previstas no art. 12, entre elas, a suspensão dos direitos políticos por três anos. O trânsito em julgado deu-se no dia 06 de dezembro de 2021.



    Na ADI 6.678, em 01 de outubro de 2021, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a eficácia do inciso III do art. 12 da Lei de Improbidade (também na redação original), nos seguintes termos:  



    Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: 



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e 



    (b) suspender a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. (grifei)



    Patente, portanto, a inexigibilidade do título judicial.



    Como se sabe, o art. 525, § 12, do CPC considera inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização de normas, na via concentrada ou difusa. O código processual exige, para tanto, apenas uma circunstância temporal: que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (§ 14 do art. 525). Essa condição, como se demonstrou, foi atendida no caso concreto.



    Apesar disso, a autoridade reclamada determinou o prosseguimento da execução com base nas seguintes considerações:



    Analisando os fundamentos jurídicos da decisão consubstanciada na Ação Direita de Inconstitucionalidade supracitada, o ministro Gilmar Mendes, ao realizar uma Ponderação de Princípios, entendeu que se mostra irrazoável impor a sanção de suspensão de direitos políticos às condutas ímprobas culposas e àquelas enquadradas no art. 11 da Lei 8429/1992, por não se revestirem de gravidade apta a justificar a supressão dos direitos políticos do cidadão apenado.



    [...]



    Portanto, pelos fundamentos ora transcritos, há de ser realizado o devido “distinguishing”. 



    [...]



    Pois bem, ao realizando-se uma análise em sede de cognição sumária, verifica-se que a conduta pela qual o Agravado foi condenado mediante sentença judicial transitada em julgado, é caracterizada como dolosa e não culposa, e a decisão do STF foi clara ao dizer que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário, sendo que tal penalidade poderá ser aplicada aos casos de condenação de condutas caracterizadas como ímprobas de natureza dolosa.



    A distinção promovida pela autoridade reclamada não encontra guarida na decisão cautelar afrontada. O Ministro Gilmar Mendes analisou, no provimento cautelar da ADI 6.678, duas espécies de condutas: (i) dano ao erário mediante atos culposos de improbidade (art. 12, II, da LIA) e (ii) violação de princípios da administração pública, seja por ato doloso ou culposo (art. 12, III, da LIA).



    Quanto ao segundo item, assentou o paradigma de controle que se mostra plausível a tese de desproporcionalidade da imposição da pena de suspensão de direitos políticos a condenações por improbidade decorrentes de ofensa a princípios da Administração, sem qualquer distinção quanto ao estado anímico do sujeito.



    Assim, o ato reclamado está em descompasso com o decidido na tutela de urgência na ADI 6.678.



    3. Desse modo, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e restaurar a decisão de primeiro grau, proferida no cumprimento de sentença do Processo n. 8001833-24.2024.8.05.0142.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente